Tribunal: TJDFT
Processo: 0002321-68.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002321-68.2016.8.07.0004 RECORRENTE: IRENILDA MESQUITA PINTO RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VIENA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE DESFAZER. FACHADA DE EDIFÍCIO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. INICIATIVA DE CONDÔMINO CONTRÁRIA À CONVENÇÃO E ÀS DELIBERAÇÕES DO CONDOMÍNIO. OFENSA À UNIDADE ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALTERAÇÕES PERCEPTÍVEIS. REMOÇÃO. CÓDIGO CIVIL, ART. 1.336, III. LEI No 4.591/64, ART. 10, INCISO I. 1. A estética é um valor civilizacional. A estética urbana, muito desrespeitada no Brasil, busca o embelezamento dos espaços públicos e, também, dos espaços condominiais, como as fachadas de edifícios. 2. As fachadas de edifícios seguem padrões estabelecidos pelo projeto, antes da incorporação; são mantidas pelas convenções e assembleias e não podem ser alteradas a critério pessoal de cada condômino. 3. Qualquer alteração que contrarie o padrão da fachada caracteriza violação à unidade estética do edifício condominial e deve ser autorizada ou proibida pelos mecanismos internos do condomínio ou, neste último caso, quando necessário, pelo Poder Judiciário. 4. Brasília, em sentido amplo, até mesmo na área tombada, tem sido vítima de dano estético imposto pela conveniência individual. Fachadas de apartamentos, em áreas centrais e afastadas, são alteradas apenas no interesse e no gosto (ou no mau gosto) de quem se dispõe a fugir de um compromisso convencional por mero capricho íntimo, quando poderia, sem nenhuma dificuldade, manter o padrão eleito por todos, que é uma decisão do projeto, mantida na convenção e nas assembleias; esse padrão tem proteção jurídica desde as primeiras leis que trataram da propriedade horizontal em edifícios: Lei no 4.591/64, art. 10, inciso I: "Art. 10. É defeso a qualquer condômino: I - alterar a forma externa da fachada". Código Civil, art. 1.336, inciso III: "Art. 1.336. São deveres do condômino: III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas." 5. Os Governantes não são os únicos responsáveis pelo dano estético que ameaça, em todas as regiões administrativas, o sonho de uma "Cidade linda". A população tem grande culpa pela feiura que atinge nossa Cidade. Quem quer "colorir com outras tintas" a área externa do seu apartamento, segundo o seu gosto pessoal, escolheu viver em lugar sujeito a restrições ao direito de propriedade. Logo, deve respeitá-las. Em apartamentos e imóveis comerciais em condomínio há regras comuns que devem ser observadas por todos. 6. As alterações na fachada, sem autorização do condomínio, devem ser removidas, restaurando-se o padrão único estabelecido no edifício. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 942 do Código de Processo Civil, porque colheu o voto de apenas um quarto julgador, quando do prosseguimento da sessão de julgamento, que acompanhou a maioria até então forma, e encerrou o julgamento sob o fundamento de ser dispensável a prolação de um quinto voto, tendo em vista que este não seria suficiente à inversão do resultado até aquele momento obtido. Afirma que o escopo da referida norma é de ampliação do colegiado em quantidade suficiente à reversão do resultado inicialmente obtido, cuja inobservância implica em nulidade; b) artigo 1.336, inciso III, do Código Civil, sustentando que a alteração da fachada do edifício foi muito discreta e imperceptível, razão pela qual deveria ser afastada a obrigação de fazer consubstanciada na restauração da janela e da esquadria de seu imóvel ao estado original; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 942 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023